Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. Não se pode considerar que a conta bancária em que ocorreu a penhora de valores seja considerada como uma caderneta de poupança, afastando-se, portanto, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil e, dessa forma, cabível a constrição judicial do respectivo numerário.
3. O agravante não comprovou nos autos que o valor penhorado seria oriundo de seu trabalho como autônomo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.